Tribunal: TCU
Processo: 013.402/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 7848/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Estado de Agricultura do Estado do Pará.